Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.790/2025. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI N. 2.252/1954. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ART. 244-B DO ECA. CARÁTER IMPEDITIVO RECONHECIDO. INADMISSIBILIDADE DE CISÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao analisar o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.790/2025, concedeu o benefício parcialmente, excluindo uma execução do cômputo, ao fundamento de que o crime de corrupção de menores, tipificado no art. 1o da Lei n. 2.252/1954, possui caráter impeditivo por força de continuidade normativa típica com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o crime de corrupção de menores tipificado no art. 1o da Lei n. 2.252/1954 possui caráter impeditivo para fins do Decreto n. 12.790/2025, por força de continuidade normativa típica com o art. 244-B do ECA; e (ii) se, em casos de concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, é admissível a cisão da pena exasperada para fins de concessão da comutação em relação apenas ao crime não impeditivo.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. O art. 1o do Decreto n. 12.790/2025 elenca como impeditivos, entre outros, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A revogação do art. 1o da Lei n. 2.252/1954 pela Lei n. 12.015/2009 não implicou “abolitio criminis”, pois a conduta nele descrita foi absorvida, com continuidade normativa típica, pelo art. 244-B do ECA. Assim, o crime pelo qual o agravante foi condenado encontra perfeita correspondência normativa em tipo penal expressamente previsto no ECA, diploma listado como impeditivo pelo decreto presidencial.
5. O concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, converte a pluralidade de infrações em uma única reprimenda mediante exasperação da pena do crime mais grave, produzindo unidade jurídica que projeta efeitos vinculantes sobre a execução penal. Não há autorização legal para que a execução decomponha a pena unificada em parcelas autônomas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de modificação dos efeitos do título condenatório sem revisão judicial formal.
6. No caso, o agravante foi condenado, em concurso formal, por roubo agravado e corrupção de menores, esta com correspondência normativa no art. 244-B do ECA, crime impeditivo nos termos do Decreto n. 12.790/2025. Sendo a pena exasperada pelo concurso formal a base única de aferição dos requisitos objetivos do benefício, e presente crime impeditivo no conjunto de infrações alcançadas pelo concurso, é inviável a concessão da comutação pleiteada.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.